Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-33.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Imunidade
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 2009 a 2013 – Sentença que reconheceu o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU dos exercícios de 2009 a 2013 – Sentença que reconheceu o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sentença mantida – Recurso não provido.